Tribunal: TJSP
Processo: 1000199-13.2019.8.26.0172
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Apelações. Ação indenizatória por danos materiais, lucros cessantes e morais decorrente da ocupação ilegítima de imóvel arrematado em leilão. Sentença de primeira instância parcialmente favorável aos autores, improcedente o pedido reconvencional. Inconformismo de ambas as partes. Alegação de que o julgamento foi 'ultra petita '. Descabimento. Defesa do réu: posse do imóvel por mais de 12 anos e

Ementa:
Apelações. Ação indenizatória por danos materiais, lucros cessantes e morais decorrente da ocupação ilegítima de imóvel arrematado em leilão. Sentença de primeira instância parcialmente favorável aos autores, improcedente o pedido reconvencional. Inconformismo de ambas as partes. Alegação de que o julgamento foi 'ultra petita '. Descabimento. Defesa do réu: posse do imóvel por mais de 12 anos e realização de benfeitorias. contestação da validade das provas e pedido reconvencional por indenização das benfeitorias. Confirmação da ilegitimidade da ocupação e má-fé do réu. Reconhecimento dos danos ao imóvel e improcedência do pedido reconvencional. Manutenção da sentença de primeira instância, quanto aos parâmetros indenizatórios firmados com base em laudo técnico. Recursos desprovidos.